Tribunal: STJ
Processo: 0805269-52.2023.4.05.8100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007992 - CE (2025/0269880-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES
AGRAVANTE
: KLEBER SOARES RODRIGUES
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte agravante alegou violação ao
do
art. 1.022, inciso I,
Código de Processo Civil, por contradição na afirmação de
notificação dos recorrentes sobre os leilões, e ao
§§ 2o-A e
art. 27,
2o-B, da
sustentando ausência de comunicação
Lei 9.514/97,
pessoal das datas, horários e locais dos leilões. Apontou também
a ocorrência de divergência jurisprudencial.
3. A decisão de inadmissibilidade entendeu que: (i) a verificação
da existência ou não de notificação demanda reexame de provas,
atraindo o óbice da
e (ii) incide a
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ,
pois a jurisprudência do STJ considera que a ciência inequívoca
dos leilões afasta a possibilidade de decretação de nulidade.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
artigo 1.022, I, do CPC por contradição; (ii) atestar se a análise
da alegada violação ao
§§ 2o-A e 2o-B, da
art. 27,
Lei 9.514/97
exige o reexame de provas; e (iii) verificar se o entendimento do
Acórdão recorrido quanto à suficiência da ciência inequívoca dos
leilões está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
III. Razões de decidir
5. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos
de declaração é a interna, isto é, aquela decorrente de uma
Documento eletrônico VDA52025796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 29503953-bbc0-45dd-ba7f-2e58561c472d

inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão-
dispositivo. Ausência de violação ao artigo 1.022, I, CPC.
6. O Acórdão recorrido afirmou a regularidade das notificações no
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. A análise
da alegação de ausência de notificação pessoal dos recorrentes
sobre os leilões demanda revisão do acervo fático-probatório, o
que é incompatível com a função uniformizadora do recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal se
demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da
realização do ato, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
8. O óbice da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial, também, pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários

majorados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:54:25
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 29503953-bbc0-45dd-ba7f-2e58561c472d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3007992 - CE (2025/0269880-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES
AGRAVANTE
: KLEBER SOARES RODRIGUES
ADVOGADO
: ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.
CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
2. A parte agravante alegou violação ao
do
art. 1.022, inciso I,
Código de Processo Civil, por contradição na afirmação de
notificação dos recorrentes sobre os leilões, e ao
§§ 2o-A e
art. 27,
2o-B, da
sustentando ausência de comunicação
Lei 9.514/97,
pessoal das datas, horários e locais dos leilões. Apontou também
a ocorrência de divergência jurisprudencial.
3. A decisão de inadmissibilidade entendeu que: (i) a verificação
da existência ou não de notificação demanda reexame de provas,
atraindo o óbice da
e (ii) incide a
Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ,
pois a jurisprudência do STJ considera que a ciência inequívoca
dos leilões afasta a possibilidade de decretação de nulidade.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
artigo 1.022, I, do CPC por contradição; (ii) atestar se a análise
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

da alegada violação ao
§§ 2o-A e 2o-B, da
art. 27,
Lei 9.514/97
exige o reexame de provas; e (iii) verificar se o entendimento do
Acórdão recorrido quanto à suficiência da ciência inequívoca dos
leilões está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
III. Razões de decidir
5. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos
de declaração é a interna, isto é, aquela decorrente de uma
inadequação lógica entre a fundamentação e a conclusão-
dispositivo. Ausência de violação ao artigo 1.022, I, CPC.
6. O Acórdão recorrido afirmou a regularidade das notificações no
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. A análise
da alegação de ausência de notificação pessoal dos recorrentes
sobre os leilões demanda revisão do acervo fático-probatório, o
que é incompatível com a função uniformizadora do recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se
decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal se
demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da
realização do ato, atraindo a incidência da Súmula 83 do STJ.
8. O óbice da
impede o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial, também, pela alínea "c" do permissivo constitucional.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido. Honorários

majorados.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por MARIA ELIENE
RODRIGUES SOARES e KLEBER SOARES RODRIGUES contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
O Recurso Especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inc. III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal.
A parte recorrente alegou que o Acórdão recorrido violara o artigo 1.022,
inciso I, do Código de Processo Civil, pois contraditório ao afirmar a ocorrência de
notificação dos recorrentes sobre os leilões. Sustentou também a violação ao artigo 27,
§§2o-A e 2o-B, da
pois a parte recorrente não foi comunicada,
Lei 9.514/97,
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

pessoalmente, das datas, horários e locais dos leilões. Em relação ao dissídio, cita as
ementas de diversos julgados desta Corte e realiza um quadro comparativo entre o
Acórdão recorrido e outro de Tribunal não identificado.
A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5a Região não
admitiu o recurso especial por entender que (I) a verificação da existência ou não de
notificação demanda o reexame de provas, atraindo o óbice da
(II)
Súmula n. 7/STJ;
incide a
pois esta Corte em o entendimento de que a demonstração
Súmula 83/STJ,
de ciência inequívoca dos leilões a possibilidade de decretação da nulidade.
No Agravo em Recurso Especial, a parte agravante contrapôs a
usurpação de competência desta Corte, visto que a decisão de inadmissão enfrentou o
mérito recursal; ser dispensável o reexame de provas, "já que os fatos incontroversos
estão delineados no acórdão e sentença condenatória, e que o recurso especial
veicula questões eminentemente jurídicas"; e, finalmente, a inaplicabilidade da
já que a jurisprudência desta Corte iria ao encontro do alegado em
Súmula 83/STJ,
recurso especial.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada sustentou o acerto da decisão recorrida.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
"(...)
Os recorrentes apontam violação ao artigo 27, §§2o-A e 2o-B da
Lei 9.514/1997.
Atente-se, inicialmente, que o exame do tema suscitado na peça recursal
(alegação de não terem sido notificados pessoalmente acerca da
realização dos leilões) implica reexame probatório, o que é vedado em
sede de Recurso Especial (Súmula 7 do STJ).
Além disso, observa-se que a parte ajuizou a presente demanda para
fins de suspensão dos leilões designados para os dias
(1a
03/04/2023
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

praça) e
(2a praça), de maneira que se pode presumir que os
18/04/2023
devedores possuíam ciência inequívoca da realização dos leilões
extrajudiciais. O STJ igualmente tem o entendimento segundo o qual,
para casos em que os devedores demonstram que tiveram ciência
inequívoca da data, hora e local do leilão, ingressando com ação para
suspensão da praça. " A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal,
se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante" (STJ. AgInt no
AgInt no
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.463.916/SP,
Turma, DJe
. Resta configurado, portanto, o óbice da Súmula
9/12/2019)
83 do Superior Tribunal de Justiça.
Em razão do exposto, inadmito o recurso especial."
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se a inexistência do vício
da contradição na forma prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de
Processo Civil, que não se confunde com contrariedade às teses levantadas pelas
partes, ou com erro de julgamento.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de
natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição,
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos
quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o
decidido.
2. A contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração
é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a
fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na
espécie.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal, ex vi artigo 102, III, da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.796.509/MS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
Em relação à alegação de violação ao artigo 27, §§2o-A e 2o-B, da
Lei 9.514/97 , para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Isso, porque o Acórdão recorrido, analisando o conjunto fático-probatório
dos autos, concluiu ter havido a regular notificação dos devedores ao longo do
procedimento de liquidação extrajudicial, de modo que a negativa desse fato exige,
para verificação, o reexame de fatos e provas. Eis o respectivo trecho do Acórdão:
"(...) A CAIXA apresentou comprovante resumido de postagem eletrônica
referente ao apelado Kleber Soares Rodrigues com identificador
MH215141416B (id. 4058100.29632565); edital de leilão público no 3033
/0223/CPA/RE (id. 4058100.29632549); edital de leilão público no 3034
/0223/CPA/RE (id. 4058100.29632547); notificação extrajudicial de leilão
de imóveis aos apelados (id. 4058100.29632533, 4058100.29632519,
4058100.29632523, 4058100.29632529); matrícula atualizada (id.
4058100.29632559).
Na documentação apresentada com a apelação também foi juntada a
matrícula atualizada do imóvel (id. 4058100.31285591), nesta constando
que "a devedora foi notificada pessoalmente, em data de 02 de maio de
2022, e o devedor foi notificado por outorga de procuração, em data de
02 de maio de 2022, nos termos do artigo 822-I, §3o do Provimento nr. 08
/2014 da CGJ-CE." Também consta da referida matrícula que "... com a
notificação feita aos devedores fiduciantes KLEBER SOARES
RODRIGUES e sua mulher MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES, já
qualificados, procede-se a CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do
imóvel objeto da presente matrícula em favor da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF, nos termos do
§7o da
"
art. 26,
Lei 9.514/97.
De fato, com fundamento na documentação apresentada, em especial na
matrícula atualizada do imóvel, considera-se comprovada a efetivação
da notificação extrajudicial. Cumpre destacar, além disso, a presunção
de veracidade atribuída aos atos praticados pelos escritos cartorários, os
quais atuam sob a égide da fé pública, conforme preceitua o artigo 3o da
Lei no 8.935/1994.
Diante da situação fática ocorrida, não se pode dizer que a parte
recorrida não tinha conhecimento de sua própria inadimplência, bem
como dos termos contratuais relativos ao não pagamento. Assim, a toda
evidência, o mutuário inadimplente tomou conhecimento prévio dos atos
praticado pela credora, não se lhe aproveitando a escusa de ausência de
notificação pessoal para invalidar o procedimento."
O Acórdão afirmou, também, ter havido a ciência inequívoca dos leilões
por parte dos devedores:
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

"Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que não se decreta a
nulidade do referido ato, por ausência de intimação pessoal, se ficar
demonstrada a ciência inequívoca do expropriado."
Portanto, inviável o conhecimento do recurso, em razão do óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Além disso, como bem pontuou a decisão de inadmissibilidade, no
particular (ciência inequívoca dos leilões), a análise dos autos indica que a Corte de
origem adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o
que atrai a incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça
("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
DEVEDOR
COMPROVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. CIÊNCIA
INEQUÍVOCA CONFIGURADA. REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE, MAS, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de ser
necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização
do leilão extrajudicial. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. De igual forma, a orientação firmada nesta Corte Superior entende
que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação
pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada.
3. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.860.665/RO,
julgado em
DJEN de
)
14/4/2025,
23/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE, DE
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
E
DE
ARREMATAÇÃO.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DATA DO LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação anulatória de consolidação de propriedade, de leilão extrajudicial
e de arrematação.
2. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97,
ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da
mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em
hasta extrajudicial. Precedentes.
3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se decreta
a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar
demonstrada a ciência inequívoca da parte.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Reconsiderada a decisão de e-STJ fls. 753/756. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.168.410/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
27/3/2025.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice
da
exige que o recorrente colacione precedentes deste Superior
Súmula n. 83/STJ
Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou demonstre
alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em
exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA.
§
ART. 544,
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não
ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação
Súmula no 83/STJ,
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com
a jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

demonstrar que outra é a positivação do direito na jurisprudência
desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 238.064/RJ,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
Grifo
7/8/2014,
18/8/2014.
Acrescido)
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise fático-
probatória.
Por fim, quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a
divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do
e 255, § 1o, do RISTJ)" (
CPC/2015
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 1.888.242/PR,
julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
No caso, como visto, a análise das alegações recursais exige o reexame
de fatos e provas, provocando a incidência da Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 12% (doze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

É o voto.

Documento eletrônico VDA51785511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:13:25
Código de Controle do Documento: c2a078fc-3766-4fa2-8e33-ff906ef9d6c1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.007.992 / CE
Número Registro: 2025/0269880-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08052695220234058100 8052695220234058100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES
AGRAVANTE : KLEBER SOARES RODRIGUES
ADVOGADO : ROBSON GERALDO COSTA - SP237928
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52005926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:07
Código de Controle do Documento: 17ffa2d0-fc86-4468-8f66-0aee284e5096

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:07
Código de Controle do Documento: 17ffa2d0-fc86-4468-8f66-0aee284e5096